Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021831-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 030.280.361-00 (AGRAVADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Consoante entendimento pacificado no eg. STJ, com o qual faz coro este eg. TJMT, a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, deve alcançar somente os condenados reincidentes específicos em crime hediondo, conforme correta interpretação do artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, com a alteração advinda da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime). Considerando a omissão da lei e em analogia
in bonam partem
, na hipótese de reincidência genérica, deve o preso cumprir 40% do total da pena em execução, caso o crime não tenha resultado morte, e 50%, se o crime tiver resultado
morte, antes de progredir para regime menos grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto pelo
Ministério Público

Estadual,
contra a decisão anexada sob o ID. 111811977 em que foi
fixada
para efeitos de progressão regimental, a
fração de 2/5 (40%)
, com esteio na nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, para o crime de tráfico de drogas praticado por
Edson da Silva Laranjeira
.

E
m suas razões recursais, o MP requer a
incidência da fração de 3/5 – 60% de cumprimento da pena
( ID.
111811975)
,
para efeitos do cálculo do lapso temporal para a concessão do benefício da progressão de regime do reeducando, ao argumento de que a redação do artigo 112, da LEP, dada pela
Lei no 13.965/2019 (“Pacote Anticrime”), não exige a reincidência específica em delitos hediondos ou equiparados
, ao passo que o percentual mais ameno aplicado pelo juízo
a quo
é reservado unicamente aos condenados primários.

Nas contrarrazões, a Defesa de pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (ID. 111811980).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(ID.
111811979
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do agravo, conforme sumário que segue (ID.
119125993
):

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE RESGATE DE AO MENOS 60% (3/5) DA REPRIMENDA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022